Tribunal: TJMT
Processo: 1032421-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032421-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO DITOS - CPF: 353.299.981-15 (EMBARGANTE), DENICOLO & ARRUDA DENICOLO LTDA - ME - CNPJ: 11.103.844/0001-84 (EMBARGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, determinou o desbloqueio de 70% dos valores penhorados
nas
contas bancárias
do executado
, mantendo a penhora sobre o saldo excedente para satisfação parcial do crédito exequendo. O Embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a totalidade do valor bloqueado possui natureza alimentar, pleiteando a liberação integral da quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à impenhorabilidade integral dos valores bloqueados, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da impenhorabilidade de valores de natureza salarial, reconhecendo a possibilidade de relativização da regra geral para assegurar a satisfação parcial do crédito exequendo, desde que garantido o mínimo existencial ao devedor.

O mero inconformismo do Embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a utilização dos Embargos de Declaração para reexame da matéria.

O prequestionamento implícito resta satisfeito, nos termos do artigo 1.025 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A decisão que analisa expressamente os argumentos das partes não padece de omissão, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais para garantir a satisfação parcial do crédito, desde que preservado o mínimo existencial ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
GERALDO DITOS

em
face do v. acórdão proferido
no
Recurso de A
gravo de Instrumento
n.º
1032421-09.2024.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto
pel
o
Embar
gante,
tão somente para determinar o desbloqueio de setenta por cento (70%) dos valores penhorados nas instituições financeiras Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A e Nu Pagamentos – IP, com fundamento no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, mantendo a penhora sobre o saldo excedente, destinado à satisfação parcial do crédito da parte agravada.

O Embargante sustenta a existência de
omissão no v. acórdão, sob o argumento de que
este Colegiado deixou de considerar que
o valor penhorado, em sua integralidade, constitui parte d
e sua
remuneração,
afirmando que

o bloqueio, ainda que parcial, inviabilizará o pleno exercício de suas funções, afetando a continuidade d
e seu trabalho e,
sobretudo, sua subsistência
.

Salienta
que
o

crédito perseguido pela
parte embargada se trata de crédito ordinário e
não ultrapassa o patamar de 50 salários-mínimos, de modo que a hipótese dos autos não se encontra dentre as exceções permissivas de penhora elencadas no §2º do artigo 833 do CPC
.

Assim, requer seja sanada a omissão apontada e, por conseguinte, atribuído efeitos infringentes aos presentes Embargos para que
seja reconhecida a impenhorabilidade total da importância de
R$ 1.852,56 (mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) bloqueada

na
conta do
E
mbargante.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

deu parcial
provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
GERALDO DITOS
, com o fundamento
de que
não restou comprovado nos autos que o valor penhorado
na
instituição
Dock
IP
(R$1.852,56)
, de fato, pertença à empresa
empregadora do Embargante
, não restando comprovada a alegação de bloqueio de valores pertencentes a terceiros.

Ademais, em relação ao valor remanescente
de
R$1.202,28 (mil duzentos e dois reais e vinte e oito centavos)
, restou devidamente
consignado no
r.
acórdão que
o desbloqueio total
do valor
comprometeria o direito do credor, que restaria desassistido de meios para buscar a satisfação de seu crédito
, razão pela qual foi determinado o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor constrito.

Eis o teor do acórdão impugnado:

“É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações,
com exceção das restrições previstas em lei
, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil.

Assim, visando à proteção da dignidade humana do devedor, o ordenamento processual civil estabelece a impenhorabilidade de alguns dos bens do devedor, dentre eles as verbas de caráter alimentar e aqueles valores constantes em conta e inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvando a impenhorabilidade quando a dívida executada estiver estampada em obrigação de pagar alimentos.

Embora não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se a sua subsistência e da sua família.

No caso, não obstante a apresentação do
documento auxiliar de pagamento do frete
pelo Agravante que, a seu sentir, demonstraria que o valor de R$1.852,56 (mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) pertence à sua empresa empregadora, a qual deposita a quantia no aplicativo “
Strada
”,
intermediado
pela instituição
Dock
IP, sendo esse valor destinado para custear as despesas do frete, como abastecimento do caminhão, reparos necessários,
etc
, não restou comprovado nos autos que o valor penhorado, de fato, pertença à empresa EDUANA TRANSPORTES LTDA.

Isso porque não há nenhum extrato bancário ou qualquer documento capaz de comprovar a transferência do referido valor e, além disso, o valor constante no
documento auxiliar de pagamento do frete
(R$3.744,32) é demasiadamente inferior ao valor penhorado na conta corrente do Agravante pertencente à instituição
Dock
IP (R$1.852,56), de modo que a alegação de valores pertencentes a terceiros não restou devidamente demonstrada na hipótese.

Por outro lado, cediço que o salário tem caráter alimentar e, em regra, é protegido pela impenhorabilidade.

Apesar disso, consoante demonstrado, a jurisprudência também admite exceções, especialmente quando o devedor não apresenta proposta de pagamento, ou não há outra forma de garantir o crédito do credor, como no caso dos autos, em que o Agravante sequer demonstra o intuito e boa-fé em quitar a dívida objeto da ação.

Nessa intelecção, é admissível a
flexibilização
da regra disposta no artigo 833, IV do Código de Processo Civil, permitindo a penhora parcial quando verificada a necessidade de proteger também o direito do credor, desde que preservada parcela que assegure o mínimo existencial ao devedor.

(...)

Assim, em relação ao valor remanescente de R$1.202,28 (mil duzentos e dois reais e vinte e oito centavos), denota-se que o Agravante trouxe elementos aos autos que demonstram, ainda que parcialmente, a natureza alimentar desse valor bloqueado. Essa condição autoriza a liberação parcial, mitigando os efeitos da penhora para garantir sua subsistência e resguardando ao mesmo tempo o direito do credor de satisfazer parte do crédito.

Logo, considerando a necessidade de assegurar o sustento do Agravante, o bloqueio integral de verbas com natureza majoritariamente alimentar se revela excessivo, contrariando o espírito do artigo 833 do CPC.

De outro lado, o desbloqueio total também comprometeria o direito do credor, que restaria desassistido de meios para buscar a satisfação de seu crédito.

Diante disso, entendo que o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado (R$1.202,28) é medida proporcional e razoável, pois assegura ao Agravante um percentual suficiente para sua subsistência e, ao mesmo tempo, mantém 30% (trinta por cento) do saldo bloqueado, destinado à satisfação parcial da dívida, solução esta que encontra respaldo no entendimento deste Tribunal em casos análogos, conforme julgados acima colacionados.
”

Assim,
d
a leitura atenta do voto proferido por este Relator,
afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
GERALDO DITOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025